Tribunal: STF
Processo: AI 136488
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Execução de sentença. Alegação de ofensa à coisa julgada. Reparação de erro quanto a um dos reclamantes, ao ensejo da perícia. Reclamante que tivera reconhecido idênticos direitos aos demais. Ofensa à coisa julgada que não se verifica, não cabendo reapreciar matéria de fato. Recurso extraordinário não admitido. Agravo a que se nega provimento.